Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-05.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000637-05.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALVINO JOSE DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

*

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O Estado da Bahia, no exercício da autonomia legislativa, através da Lei Complementar n.º 26/2006 não declarada inconstitucional, afasta da composição da receita da Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual, obviamente, descabida é a pretensão de impor ao ente Municipal vencido o pagamento de tal verba.

II – O Estado, ao assim legislar, não versa sobre Direito processual. Limita-se, tão somente, a dispor de crédito que, em regra, seria destinado a Órgão que a ele está vinculado.

III – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, que seguiu a ritualística dos recursos repetitivos, o STJ aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento desses honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão da manutenção do tópico sentencial que deixou de arbitrar tal verba também contra o Estado.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000637-05.2017.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e

como
Apelados
o

ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões, 3 de Novembro de 2020

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA